Tribunal: CARF
Processo: 13819.723872/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723872/2017-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.934 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
THERASKIN FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2012 a 31/12/2012
INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO
DO TEOR DA PORTARIA SRF No 259/2006 EM CONFRONTO COM O
DISPOSTO NO DECRETO No 70.235/1972.
O atos e termos processuais efetivados por via eletrônica, destinados aos
optantes pelo DTE Domicílio Tributário Eletrônico independem de
comunicação específica para cada processo, visto que a portaria no 259/2006
aplica-se indistintamente a todos os processos administrativos fiscais digitais.
A intimação, como ato processual está disciplinada no Decreto no 70.235/1972,
determinando que as formas de intimação não possuem ordem de preferência,
determinação com o qual não pode colidir ato administrativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
(1066/1088), admitido pelo despacho de fls. 1113/1119 em relação à matéria “EFETIVIDADE
DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO NA AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, QUANDO DA OPÇÃO PELO– DTE”, em face do acórdão 3201-
006.660, de 19/02/2020, o qual, no ponto, restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723872/2017-23
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723872/2017-23

INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEOR
DA PORTARIA SRF No 259/2006 EM CONFRONTO COM O DISPOSTO NO
DECRETO No 70.235/1972.
O atos e termos processuais efetivados por via eletrônica, destinados aos optantes pelo
DTE Domicílio Tributário Eletrônico independem de comunicação específica para cada
processo, visto que a portaria no 259/2006 aplica-se indistintamente a todos os processos
administrativos fiscais digitais.
A intimação, como ato processual está disciplinada no Decreto no 70.235/1972,
determinando que as formas de intimação não possuem ordem de preferência,
determinação com o qual não pode colidir ato administrativo.
Alega a recorrente que no curso do procedimento fiscal sempre foi intimada via
correio, incluso a ciência do auto de infração. Contudo, a intimação da decisão de piso foi levada
a efeito de forma eletrônica, acrescendo que é optante do Domicílio Eletrônico Tributário – DTE
– desde 30/04/2004. Aduz que “não esperando receber comunicações deste processo por meio
eletrônico..., somente conferiu o teor da mensagem registrada na Caixa Postal do e-CAC acerca
do acórdão da DRJ no dia 11/01/2019”. Como a postagem foi em 09/10/2018 (fl. 1071), o
recorrido considerou intempestivo o recurso voluntário, uma vez protocolado em 23/01/2019.
Faz leitura do § 3o do art. 1o da Portaria RFB no 259/2006 no sentido de que “é dever da RFB
informar ao sujeito passivo o processo no qual será permitida a prática de atos de forma
eletrônica, o que não foi feito em relação a este processo. Nesse sentido colaciona o paradigma
9101-004.088, o qual trilhou a tese que defende.
Assim, em resumo, entende que a RFB tem a obrigatoriedade de informar
“individualmente em cada processo administrativo, que serão praticados por ela atos de forma
eletrônica”. E conclui:
41. Consequentemente, não pode ser aplicada, ao contribuinte, a disposição contida no
artigo 23, § 2o, III, “b”, do Decreto no 70.235/1972 pois não foi cumprido o requisito
para habilitar intimações eletrônicas no processo administrativo determinado pela
Portaria SRF no 259/2006.
Pede, ao final, o provimento do seu apelo especial para reconhecer a
tempestividade do recurso voluntário, com retorno dos autos à turma recorrida para que aprecie o
mérito do mesmo.
De sua feita, em contrarrazões (1121/1130), pugna a Fazenda pelo improvimento
do apelo do contribuinte, mantendo-se a intempestividade do recurso, uma vez que “a ciência por
decurso de prazo ocorreu em 24/10/2018, tendo sido o recurso apresentado apenas em
23/01/2019”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso especial de divergência nos termos em que admitido.
Quanto ao mérito, sem reparos à decisão vergastada.
O o artigo 23, §4o, inciso II, e §5o do Decreto no 70.235/72, exige para que seja válida
a intimação por meio eletrônico que o sujeito passivo a autorize em seu endereço eletrônico:
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723872/2017-23

Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Redação
do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Redação de todo o parágrafo 4o dada pelo art. 113
da Lei n.o 11.196/2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
De sua feita, a Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com redação dada pela
Portaria RFB no 574, de 10/02/2009, dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de
forma eletrônica, no âmbito da RFB. Transcreve-se, abaixo, os artigos 1o, 2o, 3o e 4o daquela:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009)
§ 1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB, comporão processo
eletrônico (e-processo). (Redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009)
(...)
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
ou II registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
...
Dessarte, para a validade da intimação de qualquer ato processual, é necessário
para sua validade que o sujeito passivo autorize a intimação em sua caixa postal disponibilizada
na plataforma e-CAC. Veja-se, a propósito, que o Anexo I da IN SRF 664/2006, que teve como
objetivo (art. 1o) aprovar o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o Termo de
Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, dispôs:
ANEXO I
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723872/2017-23

TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal
eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada
manualmente.
Responsável legal perante a SRF :
NOME CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, a, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de março
de 1972 , com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 ; e
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006 .”
Sem embargo, a adesão feita pelo recorrente, de acordo com o termo suso
transcrito, não faz qualquer diferenciação, ou seja, não existe opção para um processo e para
outro não. Ao optar pelo DTE, a empresa acabou autorizando que todas as comunicações
realizadas com a Receita Federal ocorressem pelo meio digital. O texto é hialino nesse
sentido, e a empresa, antes de fazer a adesão, seguramente leu todos os seus termos, não podendo
alegar, nesse momento, desconhecimento.
Destarte, o Termo de Opção ao DTE informa que todos os atos, de todos os
processos que relacionam o contribuinte à Receita Federal, ocorrerão eletronicamente. O
contribuinte autoriza que assim seja e fica ciente dos prazos estabelecidos pela legislação para
tais intimações eletrônicas. Por essas razões, não há que se falar em descumprimento do artigo
1o, §3o da Portaria SRF n. 259/2006.
O fato de no curso do procedimento fiscal o contribuinte ter sido intimado via
Correio não vincula a RFB proceder da mesma forma, vez que facultativa.
Como bem pontuado no aresto recorrido, votado à unanimidade, “inconcebível
que a Receita Federal eleja somente alguns processos para que lhes sejam permitida a prática
de atos de forma eletrônica, ao passo que, em outros, ao administrado esteja vedado o exercício
desta facilidade. Tal raciocínio revela-se ilógico, antijurídico, ineficiente e inseguro; exigindo
controle e trabalho hercúleo no acompanhamento de processos de mesma natureza
administrativa-tributária”.
In casu, é inconteste que a recorrente possuía o DTE e o Termo de Opção para se
utilizar da modalidade, vez que sua impugnação foi juntada aos autos mediante solicitação
efetivada e assinada eletronicamente por seu representante legal Marcos de Carvalho Pagiaro.
Com efeito, este é o entendimento que vem sendo trilhado, majoritariamente, por
esta E. Turma, consoante o julgado nos arestos 9303-005.990 (Conselheiro Andrada Canuto
Natal redator designado) e 9303-006.021, ambos de 30/11/2017. Este foi relatado pelo preclaro
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, e possui a seguinte ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
ADESÃO
AO
DTE.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
VALIDADE.
Não pode alegar o contribuinte que aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
somente para poder utilizar-se do SISCOMEX, se no Termo de Adesão (Anexo I da
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723872/2017-23

IN/SRF no 664/2006) ele autoriza expressamente a Receita Federal a enviar
comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa postal eletrônica, e
fica ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for nela registrada. Da mesma forma, não
cabe o argumento de que foi surpreendido por uma intimação eletrônica (razão pela qual
não a acessou a tempo), pois sempre recebia por via postal, já que o § 3o do Decreto no
70.235/72 é claro ao dizer que os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de
preferência.
Com efeito, escorreita a r. decisão.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital